Tribunal: TJBA
Processo: 8053337-10.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8053337-10.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: HELDER ALVES BATISTA Advogado(s): SERGIO RICARDO DA SILVA SANTOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO ANTERIOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL DO WRIT. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA Nº 182/STJ. SÚMULA Nº 268/STF. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Trata-se de Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu agravo interno anteriormente interposto em face de decisão que indeferiu petição inicial de mandado de segurança criminal e extinguiu o processo sem resolução do mérito por inadequação da via eleita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) o agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada e (ii) se o mandado de segurança é meio adequado para impugnar decisão judicial transitada em julgado quando já existe revisão criminal em curso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a revisitar as teses meritórias do mandado de segurança originário, sem se pronunciar acerca do óbice processual identificado pelo relator, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade e atraindo a incidência da Súmula nº 182/STJ. 4 - O mandado de segurança não é meio adequado para impugnar decisão judicial transitada em julgado, existindo remédio específico para tanto, qual seja, a revisão criminal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 268/STF. 5 - O impetrante busca obter os mesmos efeitos pretendidos na revisão criminal já impetrada, sendo que tais pedidos já foram analisados e indeferidos nos autos da Revisão Criminal nº 8011248-69.2024.8.05.0000, não podendo o mandado de segurança ser utilizado como sucedâneo recursal sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO 4 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, b; CPC, art. 931; CPP, art. 226; RISTJ, arts. 34, XIX, e 212. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 182/STJ; Súmula nº 268/STF; STJ, AgRg no MS 26.782/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 14/10/2020; STJ, AgRg no HC 848.840/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 23/10/2024; STJ, MS 29141/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16/12/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO em mandado de segurança criminal n. 8053337-10.2024.8.05.0000, sendo parte Agravante HELDER ALVES BATISTA e parte Agravada MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE DES. JATAHY JÚNIOR Relator Substituto PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA A6.10.4